Tribunal: TJBA
Processo: 8013536-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013536-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLARICE GONZAGA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DEFERE GRATUIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
CUMULAÇÃO DE PEDIDOS.
POSSIBILIDADE.
PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Clarice Gonzaga de Almeida contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito no processo nº 8013536-84.2024.8.05.0001.

A autora, professora aposentada da rede estadual de ensino, pleiteia: (i) gratuidade da justiça; (
ii
) implantação do piso salarial nacional do magistério, com base em coisa julgada oriunda de mandado de segurança coletivo; (
iii
) pagamento das diferenças salariais devidas entre 2014 e 2019; e (
iv
) reflexos remuneratórios decorrentes da implantação do piso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a parte faz jus à gratuidade da justiça;

(
ii
) estabelecer se há nulidade da sentença por ausência de
fundamentação; e

(
iii
) verificar a admissibilidade da cumulação de pedidos formulados na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora comprovou hipossuficiência econômica por meio de documentos que demonstram residência em localidade humilde e recebimento de tarifa social de energia elétrica, nos termos do art. 98 do CPC/2015.

A sentença impugnada apresentou fundamentação suficiente, expondo os motivos que levaram à extinção do feito, com base na inadequação da via eleita e na impossibilidade de extensão dos efeitos de mandado de segurança individual a terceiros.

Os pedidos formulados são compatíveis entre si, voltados contra o mesmo réu, e foram apresentados sob o rito comum, atendendo aos requisitos do art. 327 do CPC/2015 para cumulação objetiva e sucessiva.

A sentença incorreu em erro ao considerar a ação como execução de título judicial, quando, na verdade, trata-se de ação de conhecimento com pedidos de condenação e tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Sentença reformada para prosseguimento do feito no juízo de origem.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, sendo suficiente a demonstração de impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A sentença que apresenta motivação clara e específica não é nula por ausência de fundamentação.

É admissível a cumulação de pedidos compatíveis entre si, contra o mesmo réu, sob o rito comum, nos termos do art. 327 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXV e art. 93, IX;

CPC/2015,
arts
. 3º, 11, 98 a 99, 327, 489, 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR, AI nº 0062250-19.2021.8.16.0000, Rel. Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, j. 13.06.2022.

TJMG, AGT nº 10000212616130003, Rel. Roberto Apolinário de Castro, j. 01.09.2022.

TJMG, AC nº 10095120015342001, Rel. Sandra Fonseca, j. 23.04.2019.

TJMG, AI nº 22167378620248130000, Rel. Cavalcante Motta, j. 24.09.2024.

TJDF, AI nº 07019099820228070000, Rel. Alfeu Machado, j. 16.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis n.º

8013536-84.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante
CLARICE GONZAGA DE ALMEIDA

e Apelad
o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.